Tribunal: TJSP
Processo: 2039509-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2039509-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOYCE CRISTINA MARTINHÃO (INVENTARIANTE) e Agravante ANTÔNIO
ROBERTO MARTINHÃO (ESPÓLIO), é agravada NATÁLIA MARTINHÃO SANDEI
(HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039509-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.887
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2039509-06.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Embargantes: JOSÉ APARECIDO MARTINHÃO e outros
Embargados: NATÁLIA MARTINHÃO SANDEI e outros
Juíza Dra. Jucimara Esther de Lima Bueno
Voto n. 21.887

Embargos de declaração. Julgamento extra petita.
Vício inexistente. Decisão que versou exatamente sobre o
objeto do recurso. Real inconformismo. Contradição. Vício
inexistente. Prequestionamento. Distinção entre fundamento
jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão
a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração
oposto contra o acórdão de fls. 139/143, que negou provimento ao agravo
interposto pelos embargantes. Sustentam os embargantes que ocorrido
julgamento extra petita no que toca à dação em pagamento, pois o acórdão
embargado decidiu acerca da natureza do contrato firmado entre o de cujus e
seus filhos se de doação ou de dação em pagamento sem ter condições
para tanto, impondo-se a remessa às vias ordinárias, sob pena de se prejudicar
seu direito ao contraditório. Aduzem contradição no acórdão ao se entender
ocorrida preclusão sobre a listagem do bem em questão como um a ser levado
à colação, em retificação das primeiras declarações, o que não houve, já que
proferida decisão posterior que determinou que se igualassem as legítimas nas
últimas declarações. Pleiteiam o prequestionamento do art. 612 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039509-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.887
3
É o relatório.
Não há, no acórdão embargado, erro material,
omissão ou contradição a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo dos
embargantes, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie
recursal de que ora se cuida.
Em primeiro lugar, não se entende ocorrido
julgamento extra petita. O que alegam os embargantes é exatamente o objeto
de decisão do agravo, que consistia em se determinar se os elementos dos
autos eram suficientes para definir a natureza do contrato firmado entre o de
cujus e seus descendentes, ou se era necessária a remessa às vias ordinárias. E
o acórdão embargado apreciou a prova dos autos, entendendo-a suficiente
para autorizar a decisão sobre o tema nos autos do inventário. Conforme lá se
asseverou:
“No caso dos autos, a questão controvertida se
põe fundamentalmente em função do quanto o de cujus e a ex-esposa
declararam quando converteram sua separação em divórcio e a respeito do
imóvel cuja colação se deliberou. E é o que se encontra na cópia do termo de
audiência respectivo que se trouxe ao inventário. Pois ali se doou aos filhos a
totalidade do imóvel, sem qualquer ressalva. O que se disse, isto sim, e em
frase seguinte, é que com a locação da parte de baixo do imóvel os alimentos
devidos aos donatários se pagariam. Sintomático que não apenas a meação
do de cujus, mas também a parte cabente à mãe dos donatários lhes tenha
sido transferida. É dizer então que os aluguéis se ligavam ao pagamento de
alimentos, não a transferência do imóvel a dois dos três filhos do de cujus, ao
menos no tocante à sua metade, exatamente a que se traz à colação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039509-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.887
4
Destarte, não se extrapolaram os limites do
recurso e nem ocorreu indevido cerceamento do direito ao contraditório,
havendo mero inconformismo dos embargantes quanto à conclusão a que
chegou o decisum, e com base na prova dos autos.
E se discorda a embargante, sabidamente os
embargos não são o caminho próprio a externá-lo. Afinal, não servem os
embargos à rediscussão de matéria já apreciada.
Em segundo lugar, mas de igual forma, não há
contradição no tocante à preclusão. O acórdão embargado deixou claras as
razões pelas a reputou ocorrida, notando que a própria inventariante já havia
indicado o imóvel em questão como sujeito à colação. Conforme lá se
asseverou:
“Depois, também se deve remarcar que a
própria petição que suscitava a questão da dação em pagamento, subscrita
por novos patronos que então ingressavam no feito, não mencionava questão
da alta indagação. Apenas se requeria a dispensa da colação (fls. 534).
Mais, bem antes disso a própria inventariante e donatária já havia retificado
as primeiras para referir a metade ideal do imóvel como bem trazido à
colação (fls. 309). Nisso se põe, de resto, a questão da ocorrência da
preclusão, já mais não fosse, suscitada em contraminuta.”
Ademais, a decisão posterior mencionada pelos
embargantes em seu recurso não parece infirmar as conclusões do acórdão,
mas apenas reforçá-las, porque determina a equiparação das legítimas ao final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039509-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.887
5
do processo, após se referir ao regime da doação (fls. 4), e não da dação em
pagamento. Veja-se que os próprios embargantes afirmaram não ter agravado
de tal deliberação da origem (fls. 5).
Por fim, quanto ao prequestionamento do art.
612 do CPC, não há omissão que resulte da ausência de menção a
dispositivos legais que a embargante colacione.
A
propósito,
é
preciso
não
confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que emita
juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por outra, impõe-
se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça. Mas não, o que é
algo diverso, a explicita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão prévios pelo
colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl no AgRg no REsp.
n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende a esta
exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência a preceitos
de lei.
Neste sentido, vale dizer, pela desnecessidade
daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS, 365.079/SP, EDcl no Resp.
688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC; TJSP, EDcl 992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5 e 990.09.297427-0/5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039509-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.887
6
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator